Tribunal: STF
Processo: RMS 36651
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A IMPETRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.